Tribunal: TJBA
Processo: 8032748-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032748-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOCAR MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS LTDA - EPP Advogado(s): FREDERICO SILVEIRA E SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DE SÓCIO FALECIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO PÓLO PASSIVO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Jocar Material de Construção e Estivas Ltda. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barra do Choça/BA, que rejeitou a impugnação à avaliação dos bens penhorados em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia. A agravante sustentou nulidade da penhora por ausência de intimação pessoal dos sócios-proprietários dos imóveis penhorados, entre eles José Carlos Fernandes, já falecido à época dos atos constritivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal dos sócios da empresa executada, na condição de proprietários dos bens penhorados, acarreta nulidade da penhora; e (ii) verificar se a ausência de regularização do polo passivo da execução após o falecimento de um dos corresponsáveis autoriza o reconhecimento de nulidade absoluta dos atos processuais posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A morte de parte no curso do processo impõe a suspensão imediata da marcha processual, conforme dispõe o art. 313, I, do CPC, devendo-se promover a regularização do polo passivo mediante a citação do espólio ou dos herdeiros. 4. A realização de atos de penhora e avaliação de bens em nome de sócio falecido, sem a prévia citação do inventariante ou herdeiros, configura vício de nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A simples intimação da viúva e corresponsável Nely Lacerda Fernandes não supre a ausência de regularização processual, pois sua atuação ocorreu na qualidade de executada, e não como inventariante ou representante legal do espólio. 6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a nulidade de atos processuais praticados após o falecimento de parte, quando não respeitada a suspensão do feito e a citação de seus sucessores, conforme REsp 1541402/RS e AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, I, e 313, § 2º, I; LEF, art. 12, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1541402/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032748-60.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOCAR MATERIAL DE CONSTRUCAO E ESTIVAS LTDA e agravado(a) ESTADO DA BAHIA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em suscitar, DE OFÍCIO, A NULIDADE DE todos os atos praticados a partir do ato judicial de ID 14472601 do processo referência, ficando PREJUDICADO o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA